Tribunal: CARF
Processo: 19515.720376/2014-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720376/2014-76
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.768 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Recorrente
NOVA SB COMUNICACAO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhe aplicado o decidido na Resolução no 1402-001.767, de 15 de agosto de 2023, prolatada no
julgamento do processo 19515.720375/2014-21, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Mauricio Novaes Ferreira, Luciano Bernart, Jandir
Jose Dalle Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra a contribuinte em
referência por meio do qual se exige CSLL, acrescido de multa de ofício de 75% e de juros de
mora consolidados em 03/04/2014, no valor total de R$ 1.168.661,09 (fls. 2).
Cientificada da pessoalmente da autuação em 03/04/2014 (fls. 104/105), a autuada
ofereceu sua impugnação em 02/05/2014 (fls. 119), a qual foi juntada a fls. 122/134
A DRJ08 negou provimento à impugnação apresentada, de acordo com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720376/2014-76
Fl. 5125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.768 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720376/2014-76

Ano-calendário: 2010
ÔNUS PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA FISCAL.
É ônus do impugnante oferecer, com a impugnação, as provas que dão suporte às suas
alegações, nos termos do disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
Na hipótese de o contribuinte ter apresentado, com a impugnação, documentos que
ensejaram a realização de diligência fiscal para exame mais aprofundado dos fatos, ele
deve apresentar tanto os elementos solicitados pela Fiscalização como aqueles indicados
na Resolução que determinou a diligência, sob pena de não acolhimento das razões
oferecidas na impugnação.
O contribuinte foi cientificado e apresentou recurso voluntário, alegando que não
deixou de recolher CSLL no ano de 2010, sendo a diferença constatada pela fiscalização
decorrente de equívoco de preenchimento da DIPJ 2011 por parte da Recorrente, que, na linha 34
da Ficha 18A declarou o CSLL que seria devido por ela e por três sociedades em conta de
participação (“SCP”) para o ano de 2010, quando deveria ter informado apenas a CSLL que seria
devida por ela, uma vez que havia linha específica para as SCPs. Não por acaso, o valor lançado
no auto de infração é idêntico ao valor informado pela Recorrente na linha 37 da Ficha 18A
como devido por essas três SCPs para o 2o, 3o e quarto trimestres de 2010.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
O litigio aqui tratado refere-se à identificação pela fiscalização, em
procedimento de auditoria interna na DIPJ/2011, de valores a pagar a título de
IRPJ, relativos ao ano calendário de 2010 maior que o declarado em DCTF.
Por sua vez, a recorrente se justifica afirmando que houve lançamento em
duplicidade das receitas de três Sociedades em Conta de Participação criadas
naquele mesmo ano.
Abaixo é transcrita tabela constante do recurso voluntário em que são
apresentados os valores de IRPJ a pagar declarados na DIPJ, o que foi
efetivamente recolhido nos quatros trimestres de 2010, além das diferenças
entre esses valores:
Período
1° TRI
2° TRI
3° TRI
4° TRI
Informado
DIPJ
R$ 607.324,51
R$ 1.017.733,00
R$ 578.703,42
R$ 779.058,92
Recolhido
via DARF
R$ 607.324,51
R$ 655.970,83
R$ 221.151,50
R$ 326.407,55
Fl. 5126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.768 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720376/2014-76

Diferença
R$ 0,00
R$ 361.762,17
R$ 357.551,92
R$ 452.651,37
Apresenta, ainda, a seguinte tabela:
Período
1° TRI
2° TRI
3° TRI
4° TRI
Informado
DIPJ
R$ 0,00
R$ 361.762,17
R$ 357.551,92
R$ 452.651,37
Recolhido
via DARF
R$ 0,00
R$ 361.762,17
R$ 357.551,92
R$ 452.651,37
Diferença
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Nesta podemos observar que os valores declarados na DIPJ/2011, Ficha 14A,
Linha 37, Imposto de Renda a pagar de SCP são os mesmos que foram objeto
do auto de infração.
Tais argumentos foram, em linhas gerais, confirmados pela DRJ, no entanto,
por entender que ainda haviam algumas inconsistências a serem dirimidas na
escrituração apresentada na impugnação, resolveu converter incialmente o
julgamento em diligência, , nos seguintes termos:
Diante disso, entendo que os autos devam ser baixados em diligência a fim de
que Fiscalização verifique, na escrituração contábil da impugnante, quais são as
receitas trimestrais das quatro sociedades em questão (contribuinte e três SCP) a
fim de que elas sejam comparadas com as informações constantes na DIPJ.
Consolidando-se as informações nas mesmas bases trimestrais, será possível se
verificar quais receitas foram informadas na linha 34 da Ficha 14A da DIPJ e se
realmente existe IRPJ devido e não recolhido.
Tendo em vista a questão suscitada pela impugnante e considerando que o
balanço e a escrituração contábil da contribuinte não foram objeto de exame
durante a ação fiscal, é necessário que a Fiscalização, em face dos novos
elementos, expressamente confirme se existe IRPJ declarado na DIPJ que seja
efetivamente devido pela contribuinte e que não tenha sido declarado em DCTF
nem recolhido.
Como resultado da diligência foi elaborado relatório, com a conclusão que a
diligência foi prejudicada em virtude do não atendimento, por parte do
contribuinte, do Termo de Início de Diligência Fiscal:
Desta forma, tendo em vista que a diligência restou prejudicada, a Unidade
Julgadora a quo não deu provimento à impugnação do contribuinte, nos
seguintes termos:
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, é importante, inicialmente, lembrar que o caso trata de
procedimento de revisão interna por meio do qual a Fiscalização examinou se o
IRPJ e a CSLL informados na DIPJ haviam sido integralmente confessados pela
contribuinte por meio de DCTF.
Instada a se manifestar sobre a divergência entre a DIPJ e a DCTF, a contribuinte
informou que a divergência decorreria de três sociedades em conta de
Fl. 5127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.768 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720376/2014-76

participação criadas em 02/05/2010, apresentando os contratos de constituição
das aludidas sociedades.
A Fiscalização não requereu maiores explicações à contribuinte, cotejando os
elementos constantes nos sistemas informatizados da RFB, quais sejam, DIPJ,
DCTF e DARF.
Diante disso, concluiu que a situação fiscal concernente às SCP estaria regular e
que, mesmo assim, haveria tributos devidos e não recolhidos:
Cabe esclarecer que no IMPOSTO DE RENDA A PAGAR DE SCP constantes
na DIPJ analisada, não há insuficiência de declaração/recolhimento.
Conforme as justificativas apresentadas pelo contribuinte, os débitos apurados
pela fiscalização serão cobrados através do presente Auto de Infração.
Em sua defesa, a contribuinte alegou que, nas linhas 07 e 34 da Ficha 14A da
DIPJ, declarou as receitas e o IRPJ devido por ela e pelas três sociedades, sendo
que no campo 37 da aludida Ficha apresentou uma informação complementar e
específica sobre as SCP.
Para corroborar suas alegações, trouxe aos autos o balanço e quatro balancetes
específicos, de 31/12/2010.
A 7a Turma de Julgamento da DRJ São Paulo entendeu que os documentos
apresentados na impugnação não eram suficientes para comprovar que o
lançamento fiscal mereceria ser cancelado, pois o balanço juntado aos autos
representa uma consolidação anual das receitas, deixando de apresentar
informações consolidadas trimestralmente. Adicionalmente, não havia provas de
que o citado balanço integraria a escrituração contábil da contribuinte, cuja
regularidade também não foi comprovada.
Diante disso, os autos foram baixados em diligência.
Ocorre, no entanto, que a diligência fiscal solicitada restou frustrada, visto que a
contribuinte não apresentou à Fiscalização os elementos requeridos que
permitiriam o início de uma análise aprofundada dos fatos mencionados na
impugnação.
Depois de cientificada da conclusão da diligência, a contribuinte simplesmente
repisou os argumentos já apresentados e juntou os demonstrativos e “supostos”
balancetes requeridos pela Fiscalização. São considerados “pretensos”
balancetes, porque não há provas de que, efetivamente, integrem a escrituração
contábil da empresa.
Vê-se, assim, que a contribuinte não colaborou com o Fisco na apuração da
veracidade das alegações oferecidas na impugnação. Não atendeu à Fiscalização
durante a diligência fiscal, o que impediu a realização de um exame minucioso
sobre a matéria, nem apresentou, em sua manifestação complementar, a
escrituração contábil, não obstante a relevância de tal documento tivesse sido
destacada na Resolução no 16-001.058:
(...)
Este relator entende que os documentos apresentados na impugnação não são
suficientes para comprovar que o lançamento fiscal merece ser cancelado, pois o
balanço juntado aos autos representa uma consolidação anual das receitas,
deixando de apresentar informações consolidadas trimestralmente, o que
permitiria uma comparação mais precisa com a DIPJ.
Fl. 5128
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.768 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720376/2014-76

Ademais, percebe-se que o citado balanço compõe de algum livro,
provavelmente o Diário, sem que, contudo, haja provas de que a escrituração
contábil da contribuinte tenha sido regularmente elaborada.
(...)
Diante disso, entendo que os autos devam ser baixados em diligência a fim de
que Fiscalização verifique, na escrituração contábil da impugnante, quais são as
receitas trimestrais das quatro sociedades em questão (contribuinte e três SCP) a
fim de que elas sejam comparadas com as informações constantes na DIPJ.
Consolidando-se as informações nas mesmas bases trimestrais, será possível se
verificar quais receitas foram informadas na linha 34 da Ficha 14A da DIPJ e se
realmente existe IRPJ devido e não recolhido.
A importância da escrituração contábil na demonstração das receitas auferidas,
do lucro societário e, consequentemente, do lucro tributário está evidenciada no
artigo 278 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR), aprovado pelo Decreto
no 9.580, de 2018:
Da conservação de livros e comprovantes
Art. 278. A pessoa jurídica fica obrigada a conservar, em boa guarda, a
escrituração, a correspondência e os demais papéis concernentes à sua atividade,
enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles
consignados (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o; e Lei no 10.406, de 2002 -
Código Civil, art. 1.194).
§ 1o Na hipótese de extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas,
documentos ou papéis de interesse da escrituração, a pessoa jurídica fará
publicar, em jornal de grande circulação do local de seu estabelecimento, aviso
concernente ao fato e deste dará minuciosa informação, no prazo de quarenta e
oito horas, ao órgão competente do Registro do Comércio, e remeter cópia da
comunicação ao órgão da Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério
da Fazenda de sua jurisdição ( Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 10, caput ).
§ 2o A legalização de novos livros ou fichas somente será providenciada depois
de cumprido o disposto no § 1o (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 10, parágrafo
único ).
§ 3o Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados
até que
se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos
tributários relativos a esses exercícios ( Lei no 9.430, de 1996, art. 37 ).
Assim, caso pretenda demonstrar a veracidade de suas alegações atinentes ao
lucro presumido auferido não pode se desvencilhar do ônus de apresentar a
escrituração contábil, nos termos do artigo 16, inciso III e § 4o, do Decreto no
70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
Fl. 5129
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.768 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720376/2014-76

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Reconhece-se que, segundo a DIPJ, a contribuinte está sujeita à tributação pelo
critério do lucro presumido, o que a dispensaria da elaboração do Livro Diário
para fins tributários, nos termos do parágrafo único do artigo 45 da Lei no 8981,
de 19953. No entanto, os demonstrativos e supostos balancetes juntados aos
autos estão suportados pela escrituração contábil, visto que fazem expressa
referência a elementos da contabilidade. Ademais, balanços, e balancetes, são
relatórios que integram a contabilidade da empresa, conforme dispõem os artigos
1184, 1188 e 1189 do Código Civil, sem a qual perdem seu embasamento e,
consequentemente, seu valor probante.
Art. 1.184. No Diário serão lançadas, com individuação, clareza e caracterização
do documento respectivo, dia a dia, por escrita direta ou reprodução, todas as
operações relativas ao exercício da empresa.
§ 1o Admite-se a escrituração resumida do Diário, com totais que não excedam o
período de trinta dias, relativamente a contas cujas operações sejam numerosas
ou realizadas fora da sede do estabelecimento, desde que utilizados livros
auxiliares regularmente
autenticados, para registro individualizado, e conservados os documentos que
permitam a sua perfeita verificação.
§ 2o Serão lançados no Diário o balanço patrimonial e o de resultado econômico,
devendo ambos ser assinados por técnico em Ciências Contábeis legalmente
habilitado e pelo empresário ou sociedade empresária.
(...)
Art. 1.188. O balanço patrimonial deverá exprimir, com fidelidade e clareza, a
situação real da empresa e, atendidas as peculiaridades desta, bem como as
disposições das leis especiais, indicará, distintamente, o ativo e o passivo.
Parágrafo único. Lei especial disporá sobre as informações que acompanharão o
balanço patrimonial, em caso de sociedades coligadas.
Art. 1.189. O balanço de resultado econômico, ou demonstração da conta de
lucros e perdas, acompanhará o balanço patrimonial e dele constarão crédito e
débito, na forma da lei especial.
Destaca-se, ainda, que, segundo o disposto no inciso IV do artigo 4o da Lei no
9.784, de 19994 e no artigo 23 do Decreto no 7.574, de 20115, o administrado
tem o dever de colaborar com a Administração nos processos administrativos.
Logo, ao ser expressamente intimado a prestar esclarecimentos acerca da matéria
fática alegada na defesa, deveria ter oferecido todos os elementos necessários à
comprovação dos fatos alegados.
Cumpre salientar que a doutrina pátria já se manifestou acerca do dever do
contribuinte de colaborar com a fiscalização, razão pela qual oportuno
transcrever as lições de JAMES MARINS:
Fl. 5130
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.768 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720376/2014-76

“f. Princípio do dever de colaboração. Todos têm o dever de colaborar com a
Administração em sua tarefa de formalização tributária. Têm, contribuinte e
terceiros, não apenas a obrigação de fornecer os documentos solicitados pela
autoridade tributária, mas também o dever de suportar as atividades
averiguatórias, referentes ao patrimônio, os rendimentos e as atividades
econômicas dos contribuintes e que possam ser identificados através do exame
de mercadorias, livros, arquivos, documentos fiscais ou comerciais, etc. Segundo
o Código Tributário Nacional submetem-se às regras de fiscalização tributária
todas as pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive tabeliães,
instituições financeiras, empresas de administração de bens, corretores,
leiloeiros, exceto quanto a fatos sobre os quais exista previsão legal de sigilo em
razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão. Isto é, o dever
de colaboração vai até o limite legal concernente às mesmas garantias que
limitam os poderes de investigação da Administração tributária. Não estão os
particulares, empresas ou instituições, obrigados a colaborar quando estiver em
jogo a inviolabilidade da intimidade e da vida privada, da residência, da
correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações
telefônicas, exceto em obediência à ordem judicial”. 6
A interessada, portanto, não atendeu a requisição que lhe foi encaminhada no
início da diligência fiscal e desconsiderou as ponderações sobre a importância da
escrituração contábil contidas na Resolução no 16-001.058. Por via de
consequência, outra sorte não merece a impugnação interposta que não a sua
improcedência.
No recurso voluntário apresentado o contribuinte justifica o não atendimento a
intimação realizada durante a diligência fiscal em virtude de seus funcionários
estarem em trabalho remoto por causa das medidas de afastamento social que
deveriam ser tomadas em função do período da pandemia que assolava o país a
época. No entanto, os documentos solicitados teriam sido entregues no
momento de sua manifestação a respeito do resultado da diligência. Abaixo são
destacados os trechos do recurso voluntário em que são relatados estes fatos:
22. Diante dessa determinação, a RECORRENTE foi intimada via Termo de
Intimação Fiscal para entregar documentos. Contudo, essa intimação ocorreu em
5 de março de 2020, período em que a pandemia obrigou fossem adotadas
medidas de distanciamento social para retardar a propagação do novo
coronavírus. Nesse período, não era possível nem ao menos que os funcionários
da RECORRENTE se deslocassem ao local em que se encontravam os
documentos requisitados pela diligência.
23. Por um longo período, os prazos da RFB permaneceram suspensos, uma vez
que era impossível aos contribuintes atender ao solicitado com todos os seus
funcionários em sistema de trabalho remoto. Sobre esse ponto, é relevante
lembrar que o período da autuação é 2010 e, por essa razão, a maior parte dos
documentos solicitados é físico, não sendo possível o acesso remoto. Nesse
cenário, a diligência acabou não sendo tempestivamente atendida pela
RECORRENTE.
(...)
25. A RECORRENTE então foi intimada dessa conclusão, oportunidade em que
apresentou sua manifestação, novamente esclarecendo tratar-se de equívoco de
declaração, de modo que não houve falta de recolhimento de IRPJ. Nesta
ocasião, foram apresentados:
▪ Memória de cálculo do lucro presumido da Nova SB para todos os trimestres
de 2010;
Fl. 5131
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.768 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720376/2014-76

▪ Memória de cálculo do lucro presumido das três SCP para 2o, 3o e 4o trimestres
de 2010;
▪ Balancetes da Nova SB;
▪ Balancetes das três SCPs.
Assim, pugna, a recorrente, para que sejam apreciados os documentos
apresentados na manifestação apresentada, bem como os que estão em anexo ao
recurso voluntário.
Em que pese o fato de que a pandemia ter assoladp não só o país, mas também o
mundo todo, tal acontecimento não desincumbiu qualquer contribuinte de suas
obrigações de atender ao fisco, além daquelas que foram estabelecidas nas
legislações pertinentes.
Neste caso, os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB
ficaram suspensos no período de 23/03/2020 até 31/08/2020, nos termos da
Portaria RFB no 543/2020 e suas alterações.
Não servindo como justificativa o afastamento social, ou o trabalho remoto,
para descumprimento dos prazos determinados nas intimações recebidas pelo
contribuinte.
Destaca-se que, verificando a dificuldade em atender a intimação, poderia o
contribuinte solicitar a dilação de prazo, o que não foi feito.
Por outro lado, as provas apresentadas de forma extemporânea devem ser
apreciadas, uma vez que o processo ainda não foi definitivamente julgado
administrativamente e o julgamento na segunda instância administrativa, em
nome da verdade material, deverá apreciar todos os elementos de prova contidos
nos autos.
Ocorre que os documentos apresentados, tanto no manifestação sobre a
diligência efetuada, como no recurso voluntário, e não apreciados em
julgamento de primeira instância, foram solicitados em sede de diligência, que
restou prejudicada em face da ausência do atendimento a intimação no prazo
indicado.
Em vista do que foi dito, entendo que não cabe a este colegiado preencher esta
lacuna processual, devendo o processo retornar à unidade de origem para que
seja dada continuidade a diligência prejudicada. Devendo ser elaborado novo
relatório, desta vez baseado em todos os elementos constantes neste processo,
além daqueles que forem entendidos como necessários para os esclarecimentos
do solicitado. O relatório deverá informar o seguinte:
- Total individualizado das receitas de cada SCP, indicadas abaixo, juntamente
com o IRPJ de 2010 devido:

Nova Era SP

Nova Era RJ

Nova Era BSB
Fl. 5132
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.768 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720376/2014-76

- Receita total consolidado do grupo e da recorrente, juntamente com o IRPJ
que seria devido, indicando se o total das receitas declaradas pelo contribuinte
na DIPJ/2011 abrange o total de receitas das SCP acima.
Por fim, o contribuinte deverá ser cientificado do relatório dando-lhe
oportunidade de se manifestar no prazo de 30 dias, após o processo deverá
retornar para prosseguimento do julgamento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 5133
DF CARF MF
Original